Tribunal: TJDFT
Processo: 0731875-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Ementa: DIREITO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMISSÃO JUDICIAL COM MEDIDAS EM MEIO ABERTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A TRÁFICO DE DROGAS E USO DE DOCUMENTO FALSO. REITERAÇÃO INFRACIONAL. REFORMA DA DECISÃO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que concedeu remissão judicial ao adolescente representado pela prática de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas e uso de documento falso, com imposição de medidas socioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante da gravidade dos atos infracionais imputados ao adolescente, da quantidade significativa de droga apreendida, do uso de documento falso e da existência de passagem anterior com descumprimento de medida, é adequada a concessão de remissão judicial com medidas em meio aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A remissão, conforme previsão do artigo 126 do ECA, exige a análise das circunstâncias do fato, do contexto social e da personalidade do adolescente. No caso, os atos infracionais são graves, envolvendo tráfico de 965,38g de haxixe, e uso de identidade falsa.
4. O representado já havia sido beneficiado anteriormente com remissão cumulada com liberdade assistida, medida que não foi cumprida, demonstrando ineficácia e ausência de efeito pedagógico.
5. A concessão de nova remissão, diante da reiteração infracional e da gravidade dos fatos, pode gerar sensação de impunidade, sendo recomendável o prosseguimento do feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de instrumento conhecido e provido. Revogada a remissão judicial concedida, com determinação de prosseguimento do feito.
Tese de julgamento: “A remissão judicial não deve ser concedida quando os atos infracionais imputados ao adolescente forem graves, houver reiteração infracional e descumprimento de medidas anteriormente impostas, sob pena de esvaziamento do caráter pedagógico da intervenção estatal.”
Dispositivos relevantes citados: Art. 126, parágrafo único; art. 186, caput e §1o; art. 188, todos do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1965901, 0701699-71.2023.8.07.0013, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 06/02/2025, DJe 18/02/2025.